Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. LISDEXANFETAMINA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA 1.234 DO STF.
1. Em relação à inclusão da União no polo passivo, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), estabeleceu que a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União ocorre apenas nos casos de solicitação de medicamentos sem registro na ANVISA. No entanto, para medicamentos registrados, como no presente caso, a responsabilidade solidária recai sobre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que qualquer um desses entes figure no polo passivo das ações visando garantir o direito à saúde.
2. Por sua vez, no que tange à fixação da competência, o Tema 1.234 do colendo STF estabeleceu que as demandas relacionadas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), for igual ou ultrapassar 210 salários-mínimos. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF modulou os seus efeitos para que ela seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11/10/2024. Tratando-se de processo ajuizado – e, no caso, já sentenciado – ANTES da publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF), a competência deve, independentemente do custo anual do tratamento, permanecer na Justiça Distrital.
3. Negou-se provimento ao apelo.